Tribunal: TJES
Processo: 5010200-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010200-11.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ICARO FERREIRA WANZELLER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Ícaro Ferreira Wanzeller, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial do v. acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal do TJES, nos autos da Ação Penal nº 0009971-65.2020.8.08.0048. O acórdão impugnado manteve a condenação do revisionando pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena total de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa dos antecedentes criminais quando a condenação anterior transitou em julgado após os fatos e após a sentença; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da agravante da reincidência nas mesmas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à simples reavaliação da dosimetria, mas é admitida quando demonstrada ilegalidade manifesta no processo de fixação da pena.

4. A valoração negativa dos antecedentes criminais exige a existência de condenação penal transitada em julgado antes da prática do novo delito, conforme interpretação consolidada do art. 59, do Código Penal.

5. A agravante da reincidência, por sua vez, pressupõe o trânsito em julgado de condenação anterior antes da prática do novo crime, nos termos do art. 63, do Código Penal.

6. No caso concreto, a única condenação anterior existente (Proc. nº 0014557-19.2018.8.08.0048) transitou em julgado em 30/09/2022, após a prática do crime (24/07/2020) e após a sentença (01/09/2021), tornando ilegal tanto a valoração negativa dos antecedentes quanto o reconhecimento da reincidência, especialmente esta última, já que considerada a mesma condenação para reconhecê-la..

7. Com o afastamento dessas circunstâncias judiciais e agravantes, a pena do revisionando foi redimensionada para o mínimo legal nos dois delitos imputados, resultando em pena definitiva de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, mantido o regime fechado em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010200-11.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ÍCARO FERREIRA WANZELLER

(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
Ícaro Ferreira Wanzeller
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial do v. acórdão de id. 14489760, prolatado pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, nos autos da Ação Penal nº 0009971-65.2020.8.08.0048, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O v. Acórdão combatido (id. 14489760) restou ementado nos seguintes termos:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO. CONSENTIMENTO DISPENSÁVEL. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não padece de nulidade o ingresso em domicílio decorrente de cumprimento de mandado, no período diurno, diante de fundadas razões, ou seja, indícios concretos da prática de crime permanente. Precedentes. 2. Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes. 3. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. É impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, nas
hipóteses de condenação pela prática do delito de associação para o tráfico. Isto porque a não dedicação à atividade criminosa constitui um dos critérios cumulativos para o reconhecimento da benesse, mas também se insere no tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas. Precedentes. 5. Incabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena de reclusão, ou a sua substituição por restritivas de direitos, quando a privação de liberdade tem prazo superior a oito anos.
(Apelação Criminal
0009971-65.2020.8.08.0048
, Des. Rel.
Willian Silva
, Primeira Câmara Criminal, DJ
18/04/2023
).

De início, ressalto que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas

e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

A controvérsia submetida à análise refere-se à verificação da idoneidade da valoração negativa dos antecedentes criminais e da aplicação da agravante da reincidência.

Nesse ponto, destaco, que embora o revisionando tenha questionado, no recurso de apelação, a não aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, nada requereu quanto a primeira e segunda fase da dosimetria, razão pela qual entendo que a presente revisional deve ser analisada nestes pontos.

Consta da sentença de id. 14489759, que a Magistrada considerou “maculados” os antecedentes do revisionando, fixando a pena-base acima do mínimo legal, além de reconhecer, na segunda fase, a agravante da reincidência.

Todavia, conforme destacado no parecer ministerial, a única condenação anterior existente nos autos (Proc. nº 0014557-19.2018.8.08.0048) somente transitou em julgado em
30/09/2022
, ou seja,
após a prática do crime (24/07/2020) e após a sentença condenatória (
01/09
/2021)
.

Nos termos do art. 63, do Código Penal, “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”.

Assim, se na data dos fatos e da prolação da sentença, o revisionando não possuía condenação penal, com trânsito em julgado, não há que se falar em maus antecedentes e, muito menos, em reincidência, já que considerada a mesma condenação para reconhecê-la.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 617.998/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
15/12/2020
).

Dessa forma, tanto a valoração negativa da primeira fase quanto a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria mostram-se ilegais, impondo-se o decote.

Afastados os maus antecedentes e a reincidência, a pena
do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
deve ser
fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa e, considerando ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição, torno-a
definitiva
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Quanto ao c
rime do art. 35, da Lei 11.343/06,
redimensiono a p
ena-base para 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição, torno-a
definitiva
em
03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Em razão do cúmulo material (
art. 69, do CP)
, arbitro a

pena total

do revisionando em

08 (oito) anos de reclusão e 1.200 dias-multa
, em regime inicial fechado, mantido nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, considerando-se a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisional para redimensionar a pena do requerente para
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 dias-multa
, em regime inicial fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O RECURSO.